Tribunal: TJMT
Processo: 1003548-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RAI no 1003548-04.2021.8.11.0000
Vistos, etc....
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento cumulado com antecipação de tutela recursal, interposto por GILBERTO MEYER e GILBERTO MEYER JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, autos no 1019254-16.2020.8.11.0015- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
“Em síntese, alegam na peça exordial que o Primeiro Agravante transitava com o seu veículo pela na via vicinal MT 140, quando acabou por acertar um buraco provocando alguns danos na parte mecânica do automóvel, o que ensejou a abertura do sinistro objeto da presente ação” (id. 78357980 - Pág. 4 – TJMT).
Relatam que “com a ocorrência do Sinistro, os Agravantes contactaram a corretora de Seguro de sua confiança que, de imediato, providenciou a abertura do sinistro junto à Seguradora, ora Agravada, este no 250264515, da Apólice no 5177201971310752489, Contrato no 112603147, emitida em 18/10/2019, com vigência das 24:00 horas do dia 23/10/2019 às 24:00 horas do dia 23/10/2020. Após a vistoria no veículo sinistrado junto a empresa “LUNA Funilaria e Pintura”, a Agravada, no dia 19/10/2020, lhe informou que iria providenciar a retirada do veículo para levar para o pátio da Seguradora, que a assim o fez, sem qualquer comunicação aos Agravantes e sem informar o local exato para onde o veículo iria ser levado” (id. 78357980 - Pág. 4/5 – TJMT).
Mencionam que “transcorrido todo processo de averiguação e laudos, cerca de 01 (um) mês da ocorrência dos fatos, a Agravada, no dia 04 de novembro de 2020, mediante “Carta de Negativa” da reclamação aberta, negou a indenização pelo sinistro por entender que há divergência entre os danos causados no veículo e a dinâmica do acidente, aduzindo que os Agravantes querem obter vantagem ou benefício fornecendo dados inverídicos, sem, no entanto, demonstrar quais seriam essas “divergências”. Ao serem comunicado da negativa do seguro e sem saber o local onde o veículo se encontrava, os Agravantes cobraram explicações junto a Corretora de Seguros, que desde o início lhes auxiliaram junto a Seguradora, oportunidade em que lhes fora informado que o veículo constava como “Perda total – PT” e se encontrava no pátio da empresa Agravada na cidade de Goiânia/GO, já na posse de uma empresa de leilão. No entanto tal informação divergia da negativa do seguro apresentado pela Agravada. Ato contínuo, no dia 30/12/2020, a Agravada devolveu o veículo na empresa de onde outrora o retirou, “LUNA Funilaria e Pintura”, sendo recebido pelo proprietário desta junto com um termo de devolução da empresa “COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO LEILÕES LTDA”, que deveria ser preenchido e assinado pelos Agravantes” (id. 78357980 - Pág. 5 – TJMT).
Discorrem que “ao receber o veículo da seguradora, o proprietário da empresa “LUNA Funilaria e Pintura”, providenciou algumas fotos (Doc. 14) e um “Laudo de Recebimento do Veículo” (Doc. 15) para atestar algumas avarias e inconsistências apresentadas, QUE NÃO EXISTIAM QUANDO O VEÍCULO FORA RETIRADO DA SUA EMPRESA PELA SEGURADORA. No entanto, por discordar do entendimento da Agravada, de negar a indenização pelo sinistro, de entregar seu veículo para uma empresa de leilão e devolvê-lo com diversas avarias e, por se negar em receber o veículo nas condições apresentadas, os Agravantes ingressaram com a presente ação” (id. 78357980 - Pág. 6 – TJMT).
Asseveram que o Julgador singular não deu observância ao contrato de seguro, o dever de reparar o bem segurado, além das circunstâncias vivenciadas, notadamente a entrega do “veículo a uma empresa de Leilão e, posteriormente, o devolve com diversas avarias, que não existiam antes da retirada do bem, inclusive sem as chaves, tudo relatado e discriminado pela empresa “LUNA Funilaria e Pintura”, conforme consta no “Laudo de Recebimento do Veículo” (id. 78357980 - Pág. 8 – TJMT).
Defendem a concessão da medida perseguida, sob pena de ocasionar danos graves e irreparáveis.
Requerem, assim, seja deferida a tutela provisória de urgência, para que a Agravada seja condenada na obrigação de providenciar os reparos dos danos causados pelo acidente provocado pelo Primeiro Agravante (Sinistro no 250264515), que seja compelida a reparar os danos que dera causa no veículo, no período em que esteve na sua posse, que não existiam quando fora retirado da respectiva empresa credenciada, pela Seguradora e, que seja condenada a pagar pelas diárias junto a empresa “LUNA Funilaria e Pintura”, contados do dia da devolução do veículo pela Agravada a esta empresa, até a entrega do veículo aos Agravantes, devidamente reparado.
Ao final, pelo provimento.
É relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida requerida.
Sobressai, ainda, dos autos, que o automóvel foi submetido a um estudo técnico, unilateral, para identificar circunstâncias cobertas ou não pela apólice de seguro, sendo que, a conclusão obtida é de que não há elementos a demonstrar o nexo causal em relação aos danos relatados pelos recorrentes passível de indenização.
Assim, as provas colacionadas, ao menos “a priori”, não são suficientes a concessão da medida vindicada.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator